Tribunal: STF
Processo: HC 252280
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO 
DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.2.2025, por Luiz Augusto Ribeiro de Almeida, em benefício de Lorena Soares Silva Rodrigues, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.6.2024, não conhecido o Habeas Corpus n. 912.112/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, junto com corréu, em primeira instância, à pena de quinze anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), depois de flagrada com “115g de maconha distribuídos em 64 embalagens plásticas e 102g de cocaína distribuídos em 96 pinos, contendo inscrições alusivas à facção criminosa TCP (TCP JUNTOS SOMOS MAIS FORTES), em local conhecido como ponto de venda de drogas, bem como diversas embalagens plásticas vazias para endolação, e um aparelho celular, encontrado em poder do apelante Cauã quantia de R$ 25,00 e com a acusada Lorena a quantia de R$ 280,00” (doc. 8).



    3. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo da defesa, apenas para reduzir a reprimenda para nove anos e quatro meses de reclusão, mantendo o regime fechado. Tem-se na ementa do julgado:



    “Apelações criminais. Arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06. Preliminares rejeitadas. Análise da alegada nulidade da confissão informal por esta Câmara, em instância Recursal, ante o amplo efeito devolutivo da apelação criminal – art. 1013, §§ 2º e 3º, III, do Código de Processo Civil, na forma do art. 3º, do Código de Processo Penal. Precedentes. Não há ilegalidade na confissão informal do acusado, não houve violação ao direito ao silêncio, posto que, o ‘Aviso de Mirada’, não impede que o indivíduo colabore com a autoridade policial, espontaneamente. Réus permaneceram em silêncio, conforme se constata do auto de prisão em flagrante. A autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos dos agentes da lei em harmonia com a prova produzida – Súmula nº 70 deste Tribunal de Justiça –, apreensão de drogas e farta quantidade de material para endolação. Dosimetria desafia reparos. Decotadas as penas bases de ambos os réus majoradas injustificadamente. Decotado o aumento relativo à reincidência da ré Lorena, para a fração de 1/6. Regime inicial semiaberto para o réu Cauã. Ao juízo da execução cabe a apreciar o pedido de gratuidade de justiça – enunciado nº 74 da súmula deste Tribunal. Prequestionamento que se afasta. Recursos conhecidos e parcialmente providos” (doc. 5).



    4. Buscando a absolvição da paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 912.112/RJ, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração em 11.6.2024, assentando que “apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017” (doc. 8).



    5. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual se reitera a pretensão de absolvição da paciente, argumentando que haveria “várias incoerências extraídas de forma induvidosa das declarações prestadas pelos Policiais o que impõem a absolvição por falta de prova”. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer o conhecimento do presente habeas corpus, concedendo ordem para cassar anular a decisão exarada no âmbito do STJ e, com isso, rescindir a teratológica condenação da Paciente Lorena pelo crime do artigo 33 da lei 11.343/2006”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 912.112/RJ.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Há, ainda, outro óbice processual ao prosseguimento da presente impetração.



    9. A condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    10. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade a demonstrar ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a paciente foi presa em flagrante, juntamente com outro acusado, na posse de “115g de maconha distribuídos em 64 embalagens plásticas e 102g de cocaína distribuídos em 96 pinos, contendo inscrições alusivas à facção criminosa TCP (TCP JUNTOS SOMOS MAIS FORTES), em local conhecido como ponto de venda de drogas, bem como diversas embalagens plásticas vazias para endolação, e um aparelho celular, encontrado em poder do apelante Cauã quantia de R$ 25,00 e com a acusada Lorena a quantia de R$ 280,00” (doc. 8). 



    12. As instâncias ordinárias, com fundamento nas circunstâncias específicas do caso e do acervo probatório produzido na ação penal, consignaram a autoria e materialidade do delito de tráfico praticado pela paciente. A revisão desse convencimento motivado, em que se firmou a convicção das instâncias antecedentes sobre a configuração da conduta típica do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, exigiria reexame aprofundado dos fatos e provas considerados pelos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus. 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora